Tribunal: TJBA
Processo: 8002148-24.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002148-24.2025.8.05.0237 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SILVA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença que a condenou pela prática do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, além de reparação por danos morais no importe de R$ 1.500,00. 2. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, asseverando que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima e de uma testemunha que possui relação de parentesco com a ofendida e anterior animosidade com a ré, o que violaria o princípio do in dubio pro reo e o ônus da prova. Requer o acolhimento do recurso com efeitos modificativos para absolvição e o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de contradição interna ao manter a condenação da embargante com base nas provas dos autos, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada em via inadequada. III. Razões de decidir 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no texto da decisão judicial, não se prestando para o reexame do acervo probatório ou alteração do entendimento de mérito. 2. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de caráter interno, verificada quando existem proposições inconciliáveis entre si na estrutura lógica da própria decisão, e não entre a fundamentação adotada pelo colegiado e a tese de defesa ou a valoração probatória pretendida pela parte. 3. O acórdão embargado examinou de modo integral, claro e coerente o acervo de provas produzidas sob o crivo do contraditório, concluindo pela suficiência da autoria e materialidade com fundamento nos depoimentos firmes e harmônicos da ofendida e da testemunha presencial, os quais superaram a versão isolada apresentada pela ré e pelo informante de defesa. 4. A jurisprudência pátria confere especial relevância à palavra da vítima nos delitos cometidos no âmbito de relações de vizinhança ou de violência doméstica, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção colhidos em juízo, o que afasta a incidência do princípio do in dubio pro reo. 5. O mero inconformismo da embargante com a valoração dada às provas pelo órgão julgador não fundamenta o acolhimento dos aclaratórios, sob pena de desvirtuamento da natureza integrativa do recurso. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela estritamente interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si. 2. O inconformismo com a valoração do acervo probatório realizada pelo órgão julgador não configura contradição e deve ser veiculado por meio da via recursal própria, sendo vedada a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios." Referências: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigo 147. Precedentes: STJ, AgRg no HC 815217 PE 2023/0118405-0; STJ EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8002148-24.2025.8.05.0237, em que figuram, como Embargante, MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS SILVA e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado pela certidão eletrônica, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto Relator